Tribunal: STF
Processo: HC 270417
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jadilson da Silva Santos contra decisão de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido nos autos do HC 1.077.686/MT, nos seguintes termos:
 
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JADILSON DA SILVA SANTOS contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO que denegou a ordem no writ de origem, nos termos da ementa (fls. 10-12):
Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Violação de domicílio. Inocorrência. Fundadas suspeitas. Crime permanente. Parecer ministerial pela liberdade com aplicação das medidas cautelares diversas. Possibilidade de decreto prisional pelo magistrado. Fundamentação idônea para a custódia cautelar. Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Condenação criminal. Reincidência. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Medidas cautelares diversas. Insuficiência. Ordem denegada. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que homologou a prisão em flagrante a converteu em preventiva. 2. A impetrante sustenta: (i) a ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio desprovida de mandado judicial ou fundadas razões; (ii) a violação ao sistema acusatório, visto que a conversão da prisão ocorreu de ofício, contrariando o pedido de liberdade provisória formulado pelo Ministério Público na audiência de custódia; (iii) a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, alegando ser a quantidade de droga ínfima; e (iv) a existência de condições pessoais favoráveis que possibilitam a aplicação das cautelares previstas no art. 319 do CPP. II. Questões em discussão 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação de domicílio capaz de anular a prova obtida; (ii) definir se o magistrado pode converter a prisão em flagrante em preventiva quando o Ministério Público opina pela concessão de liberdade provisória ou medidas cautelares; (iii) verificar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública; e (iv) analisar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir 4. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito, conforme o Tema 280 do STF. No caso, a indicação do usuário abordado previamente e a natureza permanente do crime de tráfico legitimam a ação policial. 5. A manifestação do Ministério Público favorável à liberdade provisória ou medidas cautelares não vincula o magistrado. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos legais, não configura atuação ex officio nem violação ao sistema acusatório, desde que devidamente fundamentada (art. 155 e 312 do CPP). 6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de mandado de prisão anterior por crime de furto. 7. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais, conforme o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte. 8. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para conter o risco de reiteração delitiva apresentado pelo paciente. IV. Dispositivo e teses 9. Ordem denegada.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput [tráfico], c/c art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006, tendo sido a prisão convertida em preventiva na audiência de custódia. Em sede de habeas corpus, o Tribunal de origem denegou a ordem e manteve a custódia cautelar.
Sustenta a defesa constrangimento ilegal decorrente da violação ao sistema acusatório, visto que a conversão da prisão ocorreu de ofício, contrariando o pedido de liberdade provisória formulado pelo Ministério Público na audiência de custódia. Alega que a decisão carece de fundamentação idônea, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito e em meras conjecturas sobre eventual reiteração delitiva, sem apontar elementos concretos que justifiquem a necessidade da custódia cautelar, baseando-se exclusivamente na existência de mandado de prisão anterior por crime de furto. Afirma que o paciente é primário e ostenta predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, que não houve emprego de violência ou grave ameaça e que a quantidade de droga apreendida é ínfima, defendendo a suficiência das medidas cautelares alternativas. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, mediante a substituição da custódia pela imposição das medidas cautelares diversas da prisão que se mostrarem adequadas e suficientes ao caso concreto.
É o relatório.
A concessão de liminar em habeas corpus, e no seu correspondente recursal, somente é cabível quando se observa, de plano, evidente constrangimento ilegal. A prisão preventiva justifica-se apenas quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação da ordem pública, a garantia da regularidade da instrução criminal ou a asseguração da eficácia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
O decreto prisional, transcrito no acórdão, foi assim fundamentado (fls. 16-18):
[...] Infere-se da leitura da documentação encartada que a Polícia Militar conseguiu elementos mínimos que a residência do flagrado era utilizada com ponto de comercialização de entorpecentes, veja-se: QUE, diante da informação, a guarnição solicitou apoio do GAP e deslocou-se ao endereço apontado, com o objetivo de verificar a veracidade da denúncia e identificar o responsável pela venda; QUE, ao chegar ao local, foi visualizado o suspeito indicado pelo menor, e então procedeu se à abordagem padrão, sendo realizada busca pessoal para fins de segurança; QUE, durante a busca, foi encontrada no bolso direito do suspeito uma porção de substância análoga à maconha, acondicionada em invólucro vermelho picotado, além do valor de R$ 17,00 (dezessete reais), compatível com venda fracionada de drogas; QUE o abordado admitiu verbalmente que realizava a comercialização de entorpecentes em sua própria residência, chegando inclusive a indicar que, no canteiro de plantas em frente ao imóvel, havia uma balança digital utilizada para pesar a droga antes da venda; QUE o conduzido também informou que o consumo e a entrega dos entorpecentes ocorrem habitualmente em um lote baldio localizado abaixo de sua residência, sob alguns pés de manga, onde usuários costumam permanecer; (Termo de Depoimento nº 2025.8.288589 do Policial Militar WELINGTON DO CARMO BARBOSA – Id. 217972099). Essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum libertatis), justamente para se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Ademais, o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial o perigo gerado pelo estado de liberdade e a garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos. Situação agravada, considerada a repercussão que crime(s) como o(s) imputado (s) a(o/s) indiciado(a/s) tem ensejado nesta Comarca e região, em especial os efeitos colaterais dos crimes de traficância, notadamente, de saúde pública (transtornos neurológicos e físicos de correntes do uso), crimes contra a vida (disputa territorial entre rivais e cobrança de dívidas de usuários) e crimes contra o patrimônio (roubo/furto a residências e comércios no interior do Estado para manutenção do vício). Destaco, também, o fato de o indigitado estar vendendo substância entorpecente a menor de idade, demonstrando sua a total ausência de ética social, e desconsideração quanto as consequências devastadoras do uso de entorpecentes para os jovens, as no âmbito familiar e da sociedade em geral. Fatos estes a revelar, pois, a periculosidade em concreto do(a/s) indiciado(a/s). Destaque-se que foi cumprido recentemente, em desfavor do indigitado, MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA (nº 1006982-47.2025.8.11.0004.01.0002-11) expedido pela 2ª Vara Criminal de Barra do Garças, pelo crime de furto, tipificado no art. 155 do Código Penal, é o que se vê do Comunicado de Mandado de Prisão nº 1011460-98.2025.8.11.0004, o que demonstra reiteração delitiva descrita no inciso V, do § 3º do art. 312 do Código de Processo Penal. Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas para cessar a atividade criminosa e garantir a ordem pública, sendo imperiosa a manutenção da custódia cautelar. Ressalte-se, por oportuno, que a determinação deste Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público nesta assentada, não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição. Precedente: (STJ – RHC: 145225 RO 2021/0097859-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022). III – Dispositivo: 3. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, 311, 312, e 313, I, todos do Código de Processo Penal, (i) HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e (ii) CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de JADILSON DA SILVA SANTOS, qualificado(s) nos autos, para garantia da ordem pública” [...].
Verifica-se, ao menos nesse juízo inicial, que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, lastreada na garantia da ordem pública, considerando que o paciente foi preso em flagrante por suposto tráfico de drogas, ocasião em que foram apreendidas uma porção de maconha e uma balança de precisão. Ademais, o Tribunal de origem apontou a existência de mandado de prisão em desfavor do paciente decorrente da prática do crime de furto (fl. 18). Com efeito, nos casos de prisão em flagrante por tráfico de drogas, a conversão em prisão preventiva pode ser decretada quando a gravidade concreta da conduta se evidencia em fatores como a quantidade e a natureza da substância apreendida, a forma de acondicionamento ou a presença de instrumentos destinados à comercialização, circunstâncias que revelam maior potencial lesivo da conduta e indicam periculosidade do agente, ultrapassando a mera gravidade abstrata do delito. Nesse sentido: [...].
Além disso, esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que a prisão preventiva poderá ser decretada ante o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciada na presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo ações penais em andamento, porquanto indicativos de periculosidade. Veja-se: [...].
Quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a imposição da prisão preventiva é medida de rigor, independentemente de condições pessoais favoráveis do agente, mostrando-se inadequadas medidas cautelares diversas do art. 319, quando a custódia provisória apresentar fundamentação concreta. Nesse sentido, “[a] presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais” (AgRg no HC n. 990.311/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). Ademais, “tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas” (AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025). Por fim, já em relação à alegação de decretação de ofício da medida extrema, esta reclama exame mais detido, incompatível com um pleito liminar, sendo prudente a requisição de informações às instâncias ordinárias e manifestação ministerial. Mais adequada, portanto, é a análise da matéria por ocasião do julgamento de mérito, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de origem –a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico (CPE) do STJ – sobre o andamento processual da respectiva ação penal, bem como envio de senha de acesso aos autos. Após, vista ao Ministério Público Federal. (doc. 8 – grifei).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
Ementa do pedido: Habeas Corpus. Decisão monocrática de Ministro do STJ. Superação da Súmula 691/STF. Tráfico de drogas. 19g (dezenove) maconha. 21 anos. Antecedente de furto. Gravidade abstrata. 100 dias de cárcere. Decretação da prisão preventiva de ofício. (doc. 1, p. 1).
 
E, ao final, requer:
 
a) A concessão da LIMINAR para cassar a decisão monocrática proferida nos autos do HC 1077686 – MT (2026/0075688-1), revogar a prisão preventiva e fixar cautelares diversas para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do writ lá impetrado; b) A dispensa de informações da autoridade coatora; c) A oitiva do Ministério Público Federal; d) A concessão da ordem no mérito para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, ainda que ex officio. (doc. 1, p. 9).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Como visto, este habeas corpus foi impetrado contra decisão de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido nos autos do HC 1.077.686/MT (doc. 8). Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar” (grifei).
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DESTA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal – STF conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Julgados do STF no mesmo sentido. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus. III – A Superveniência de decisão terminativa proferida no Superior Tribunal de Justiça prejudica o habeas corpus impetrado no STF contra o indeferimento de liminar. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.700 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/6/2024 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula nº 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 264.222 AgR/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 3/12/2025 – grifei).
 
Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. E, considerada, nesta impetração, a antecipação, pela defesa, de questões de mérito relacionadas à prisão preventiva do paciente, observo que, embora no laudo pericial criminal conste “Material ‘A’ (Maconha): massa líquida total de 19,961g (dezenove gramas e novecentos e sessenta e um miligramas)” (doc. 4, p. 11 – grifei), a prisão cautelar foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista a comprovada reiteração delitiva, e em outros elementos de prova, colacionados aos autos do inquérito policial, que indicam a prática do tráfico pelo paciente. No caso, “Material “B” (Balança digital): O objeto apresentava sujidades e incrustações na estrutura com presenças de cocaína e maconha” (doc. 4, p. 11). Nesse contexto, e especificamente quanto à pequena quantidade de droga apreendida, ressalto, ainda, que “[é] possível a condenação por tráfico de drogas mesmo se nenhuma substância for apreendida” (HC 260.567 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07/10/2025 – grifei). Isso porque “[...] quando vendida toda a droga, é possível que o traficante não possua nem mesmo um grama, quando abordado pela polícia, de modo que o reconhecimento do crime de posse de droga para consumo não se verifica a partir da quantidade unicamente” (trecho do voto condutor proferido no julgamento do HC 260.567 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07/10/2025 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 7 de abril de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator